Tribunal: STF
Processo: RE 103306
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-02-26
Data de publicação: 1985-02-26

Ementa:
- PENAL.
MEDIDA DE SEGURANÇA. AGENTE IMPUTAVEL: APLICAÇÃO DA LEI
NUMERO 7209/84, QUE ALTEROU A PARTE GERAL DO CÓDIGO
PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PREJUDICADO.
TENDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU IMPOSTO AO RECORRIDO
MEDIDA DE SEGURANÇA, A QUAL, POREM, FOI EXCLUIDA DA
CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ALÇADA CRIMINAL DE SÃO PAULO, E
DE SE DAR COMO PREJUDICADO O RECURSO DO M.P. ESTADUAL QUE
OBJETIVA O RESTABELECIMENTO DAQUELA MEDIDA, EIS QUE
A LEI NUMERO 7209/84, JA EM VIGOR, E QUE PELO SEU ART. 2.,
PARAGRAFO ÚNICO SE APLICA, ATÉ MESMO HAVENDO SENTENÇA
CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO, NO QUE FAVORECER
AO AGENTE, PREVE AQUELA MEDIDA SOMENTE PARA OS INIMPUTAVEIS OU
SEMI-IMPUTAVEIS, O QUE NÃO E O CASO.